Tribunal: STJ
Processo: 5001576-70.2017.8.21.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184503 - RS (2024/0452000-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARMEN TACILA OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDEMIR FRAGA GAIRA - RS074342
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: LEANDRO DAUDT BARON - RS051076
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO
FEDERAL.
INCIDÊNCIA
DA

VIOLAÇÃO
A
SÚMULA
N.
282/STF.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Há deficiência na fundamentação do recurso especial em que a parte deixa de expor
devidamente os motivos pelos quais a lei federal foi violada pelo acórdão
recorrido, tampouco de refutar os fundamentos utilizados pela Corte local para negar
provimento ao apelo da defesa, o que determina a incidência, por analogia, da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. De acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é
indispensável o efetivo exame da matéria objeto do recurso especial pelo acórdão
recorrido, em atenção ao disposto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal,
que exige o prequestionamento por meio da apreciação da questão federal pelo
tribunal de origem, de modo a se evitar a supressão de instância.
3. A análise acerca da violação a dispositivos constitucionais é descabida no
julgamento do recurso especial, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53262924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 75d6e886-4186-4b83-9b5d-d32a5752c4a2

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 75d6e886-4186-4b83-9b5d-d32a5752c4a2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184503 - RS (2024/0452000-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARMEN TACILA OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDEMIR FRAGA GAIRA - RS074342
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: LEANDRO DAUDT BARON - RS051076
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E
ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO
FEDERAL.
INCIDÊNCIA
DA

VIOLAÇÃO
A
SÚMULA
N.
282/STF.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Há deficiência na fundamentação do recurso especial em que a parte deixa de expor
devidamente os motivos pelos quais a lei federal foi violada pelo acórdão
recorrido, tampouco de refutar os fundamentos utilizados pela Corte local para negar
provimento ao apelo da defesa, o que determina a incidência, por analogia, da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. De acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é
indispensável o efetivo exame da matéria objeto do recurso especial pelo acórdão
recorrido, em atenção ao disposto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal,
que exige o prequestionamento por meio da apreciação da questão federal pelo
tribunal de origem, de modo a se evitar a supressão de instância.
3. A análise acerca da violação a dispositivos constitucionais é descabida no
julgamento do recurso especial, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
4. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CARMEN TACILA OLIVEIRA contra
decisão que não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fls. 685-690):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚM. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 282/STF.
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52410023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: c2495618-b2ba-482f-9ab4-9de6c0039806

Alega a agravante (fls. 698-739) que "a tese central do Recurso Especial, e que
agora se reitera, reside na clara e específica demonstração da violação dos artigos 3o e 6o da
bem como do artigo 206, incisos V e VIII, da Constituição Federal" e que,
Lei no 11.738/2008,
"em sua peça recursal, evidenciou que o Estado do Rio Grande do Sul, em ante desrespeito à
legislação federal, deixou de implementar o piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica, conforme expressamente determina a lei".
Sustenta que "a omissão do Estado em definir um novo padrão remuneratório para a
carreira do magistério, em consonância com os parâmetros estabelecidos na Lei no 11.738/2008,
constitui o cerne da controvérsia" e que "a ausência de tal definição, conforme demonstrado no
Recurso Especial, implica em inegável prejuízo aos profissionais da educação, que se remuneração
mínima estabelecida por lei, e em desatenção aos princípios constitucionais que regem a
valorização dos profissionais da educação e o financiamento da educação".
Aduz, ainda, que "a matéria relativa ao pagamento do piso salarial do magistério e
sua implementação pelo Estado foi devidamente prequestionada pelo TJRS" e que "a análise da
conduta do Estado à luz da Constituição Federal é imprescindível para a solução da controvérsia".
Nesse sentido, afirma que "o entendimento consolidado no Tema 911 do Supremo Tribunal
Federal não pode ser interpretado como excludente da incidência automática e imediata do piso
salarial sobre outras vantagens e gratificações, especialmente quando estas estiverem previstas em
legislação local".
É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso especial foi interposto contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, no julgamento da apelação da parte
autora, manteve a sentença de extinção do processo com amparo nos arts. 485, VI, e 487, II, do
CPC, nos seguintes termos (fl. 459):

Logo, ao que se vê, a autora busca, mediante esta ação, aplicar a Lei Federal no
11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério Público da Educação Básica) para
receber, de forma fracionada, valores a título de gratificação de nível 5, tanto é
que sequer pleiteia a aplicação da referida lei sobre a totalidade da sua
remuneração ou do vencimento básico, o que se mostra incabível.

A propósito da matéria, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

(...)

Documento eletrônico VDA52410023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: c2495618-b2ba-482f-9ab4-9de6c0039806

No caso, é certo que a autora carece de interesse processual ao formular, de
forma fracionada, pretensão que decorre naturalmente da integralização do piso
nacional do magistério à totalidade de seus vencimentos. Assim, sendo a
gratificação de nível decorrência da evolução da autora na carreira do magistério,
descabe o ingresso da ação autônoma com tal objetivo.

Os embargos declaratórios opostos na sequência foram rejeitados nos seguintes
termos (fls. 487/488):

No caso em exame, observa-se que a embargante pretende a modificação da
sentença que extinguiu o processo (por falta de interesse processual, na medida
em que descabe fracionar pedidos em ações diversas) e do acórdão que a
manteve, sob o fundamento - agora em sede de embargos de declaração - de que
não observado que a parcela completiva resulta de um acordo entre o Ministério
Público e a PGE na Ação Civil Pública no 001/1.11.0246307-9.

Tal circunstância beira ao não conhecimento do recurso, na medida em que
sequer ataca os fundamentos do acórdão.

Entretanto, como já destacado quando da análise da apelação, as peças recursais
não primam pela boa técnica, pois confusas e sem objetivar claramente em sua
fundamentação quais são as razões para a reforma dos julgados. Mas, num
esforço de interpretação, possível extrair a pretensão de declaração de nulidade
da sentença, por cerceamento de defesa, bem como de percebimento da
denominada gratificação de nível com base na Lei Federal no 11.738/2008.

Contudo, a repetição de argumentos e a insistência em modificar a decisão que
não beneficia a parte não contribui para a solução da lide e tumultua o processo,
prejudicando a célere prestação jurisdicional em inúmeras demandas,
assoberbando ainda mais o Judiciário.

Como bem consignado na decisão ora agravada, da leitura das razões do recurso
especial, verifica-se a deficiência da fundamentação recursal, pois a recorrente limitou-se a
apontar, de forma genérica, violação aos artigos 3o e 6o da
sem esclarecer os
Lei n. 11.738/2008
motivos pelos quais os referidos dispositivos legais teriam sido malferidos pelo acórdão ora
recorrido, tampouco de refutar os fundamentos utilizados pela Corte local para negar provimento
ao apelo da defesa.
Na espécie, portanto, tem incidência a
segundo a qual "É
Súmula n. 284/STF,
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO
Documento eletrônico VDA52410023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: c2495618-b2ba-482f-9ab4-9de6c0039806

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
CPC/2015.
LEGITIMIDADE SINDICAL DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA
SUBSTITUÍDA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE E ESPECIFICIDADE
SINDICAL. FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISTRIBUIÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA AO DISPOSITIVO
INDICADO
COMO
OFENDIDO.
RAZÕES
DEFICIENTES.
SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desse Superior Tribunal, não é possível conhecer
do recurso especial na hipótese em que o Tribunal de origem, ao decidir a
questão posta a julgamento, ampara-se em fundamento eminentemente
constitucional.
Precedentes específicos.
3. Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte
recorrente indica os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas não
desenvolve argumentação suficiente a fim de demonstrar como a Corte de
origem teria malferido tais dispositivos. Essa situação caracteriza deficiência na
argumentação recursal e atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.162.081/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DE LEI FEDERAL. DISSÍDIO PRETORIANO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.

ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
SÚMULA
284/STF.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial, atraindo a incidência da
quando há alegação genérica de violação de lei federal e o
Súmula 284/STF,
dissídio pretoriano não é demonstrado conforme os ditames legais.
2. Estando o acórdão do Tribunal de Justiça de acordo com entendimento desta
Corte, aplica-se a Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.660.244/RJ,
julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
1/7/2025.

Por outro lado, de acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça, é indispensável o efetivo exame da matéria objeto do recurso especial pelo acórdão
recorrido, em atenção ao disposto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, que exige o
prequestionamento por meio da apreciação da questão federal pelo tribunal
, de modo a
a quo
se evitar a supressão de instância.
Ocorre, contudo, que a tese suscitada nas razões do recurso especial não foi
analisada pela Corte de origem, a indicar a ausência de prequestionamento da questão, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA52410023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: c2495618-b2ba-482f-9ab4-9de6c0039806

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
1.
SÚMULA 7/STJ.
Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. A responsabilidade objetiva da companhia aérea, prevista no
do Código
art. 14
de Defesa do Consumidor, não é absoluta, cabendo a ela responder somente
pelos danos efetivamente comprovados nos autos em decorrência de defeito no
serviço, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n. 2.744.506/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

No mais, a análise acerca da violação a dispositivos constitucionais é descabida no
julgamento do recurso especial, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
LEI N. 11.738/2008.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o pagamento de
complementação salarial com base nos vencimentos previstos em lei para os
profissionais do magistério, durante todo o período da contratação. Na sentença o
pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para
definir que o percentual da verba de patrocínio seja realizado na fase de
liquidação do julgado e que o cálculo dos consectários legais incidentes sobre a
condenação deve observar os parâmetros estabelecidos pelos Enunciados
Administrativos n. 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco.
II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação
do dispositivo legal que teria sido contrariado pelo Tribunal a quo, sendo
necessária a delimitação da violação do tema insculpido no regramento indicado,
viabilizando assim o necessário confronto interpretativo e o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame. Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto
Documento eletrônico VDA52410023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: c2495618-b2ba-482f-9ab4-9de6c0039806

interpretativo acima referido quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos
infraconstitucionais como violados, deixa de demonstrar como tais dispositivos
foram ofendidos.
III - Nesse diapasão, verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos
pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca
do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.365.442/MS,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/9/2019,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
26/9/2019;
REsp 1.761.261/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe
21/2/2019,
28/2/2019.
IV - A interpretação de regramentos e princípios constitucionais (Temas 551
/STF e 916/STF) é inviável nesta Corte. Cabe somente ao Supremo Tribunal
Federal em razão do disposto no
da Constituição Federal, sob pena de
art. 102
usurpação daquela competência.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.556.899/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52410023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: c2495618-b2ba-482f-9ab4-9de6c0039806

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.184.503 / RS
Número Registro: 2024/0452000-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015767020178210006
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARMEN TACILA OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDEMIR FRAGA GAIRA - RS074342
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : LEANDRO DAUDT BARON - RS051076
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CARMEN TACILA OLIVEIRA
ADVOGADO
: EDEMIR FRAGA GAIRA - RS074342
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : LEANDRO DAUDT BARON - RS051076
TERMO
Documento eletrônico VDA53244740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:59:22
Código de Controle do Documento: c743f35f-8660-4f20-afe6-a8cde2974fd2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:59:22
Código de Controle do Documento: c743f35f-8660-4f20-afe6-a8cde2974fd2